Tribunal: TJDFT
Processo: 0708022-15.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. RECUSA DE CONVOCAÇÃO INVÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso Inominado interposto pelo réu, ora recorrente, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “obstar temporariamente a exigência do diploma na carreira de magistério como condição de recontratação do autor como professor de educação básica da carreira de magistério público do DF, substituindo-se por documento equivalente, como certidão de conclusão de curso emitida por Instituição de Ensino reconhecida pelo MEC.”.
3. No caso, como bem relatado na sentença, "Trata-se de demanda em que o autor requer, em suma, a sua posse no Cargo de Professor de Educação Básica da Carreira de Magistério Público, especialidade: Matemática, mesmo sem a apresentação do diploma, sob condição de apresentação do documento assim que estiver pronto. A tutela provisória foi concedida (id. 224045872) e se trata de hipótese de confirmação no mérito, dada a ausência de outros elementos de prova que modifiquem o cenário fático-jurídico.”.
4. Em razões recursais, defende o recorrente, em suma, que o judiciário não pode intervir na esfera administrativa, bem como que a apresentação do diploma é condição essencial para a ocupação no cargo de professor.
5. Sem contrarrazões (ID 72856053).
III. Questão em discussão
6. A questão em discussão consiste em saber se é essencial a apresentação de diploma para comprovar a escolaridade exigida em concurso ou se pode ser provisoriamente comprovado por outro meio idôneo.
IV. Razões de decidir
7. Conforme consta dos autos, o recorrido já havia lecionado mediante apresentação de documentos comprobatórios mediante apresentação de certificado de conclusão de curso superior, tendo sido nomeado em 19/01/2023 e lecionado até 20/12/24. Ocorre que, após nova convocação, o recorrido não foi aceito, uma vez que passou a vigorar novo normativo que exigia a apresentação do diploma, oportunidade em que o autor solicitou o documento à universidade, requerendo tempo hábil para sua elaboração, o que foi indeferido.
8. Ocorre que a demora na expedição do respectivo diploma não pode ser atribuída ao recorrido na presente hipótese, de modo que a ausência de atendimento ao requisito em questão não é óbice para a posse no cargo, uma vez que, nos termos do art. 7o da Lei Complementar n° 840/2011, foi comprovado o nível de escolaridade exigido.
9. Ainda, segundo a jurisprudência do STJ, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma. (REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019).
10. Nesse sentido: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ESCOLARIDADE POR DIPLOMA. FORMALIDADE EXCESSIVA. COMPROVAÇÃO POR DECLARAÇÃO OU CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO E HISTÓRICO ESCOLAR. RECUSA DE CONVOCAÇÃO INVÁLIDA.(...)3. Conforme majoritária jurisprudência do TJDFT, é excessiva a exigência de diploma quando o certificado ou declaração de curso, juntamente do histórico escolar, demonstram a escolaridade do candidato aprovado no concurso público, pelo que não é válido o ato administrativo que recusou a posse da candidata recorrente. Precedentes: acórdãos 1332890, 1687245 e 1673163.(...) (Acórdão 1812889, 0734389-47.2023.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.)
11. O recorrido comprovou sua escolaridade, bem como acostou aos autos o mencionado diploma (ID 72856046). Assim, foram devidamente atendidas as exigências.
V. Dispositivo
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Dos honorários. Sem condenação em custas processuais, em razão de isenção legal. Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que ausentes contrarrazões.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n° 840/2011, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1812889, 0734389-47.2023.8.07.0016, Relator(a): REsp no 1784621/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/3/2019); RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.)